Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO – RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus liberatório, impetrado para revogar prisão preventiva decretada em processo por feminicídio tentado no contexto de violência doméstica. O órgão ministerial alegou omissão e contradição no voto condutor, sustentando ausência de análise da preliminar de inadmissibilidade do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição quanto à análise da preliminar de inadmissibilidade do habeas corpus; e (ii) definir se o suprimento do vício implica modificação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo excepcional efeito infringente.
2. Configura omissão a ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada pela parte ou de ordem pública.
3. No caso, embora o parecer ministerial tenha requerido a inadmissibilidade do habeas corpus, o acórdão não examinou expressamente essa preliminar, caracterizando omissão.
4. A análise da admissibilidade revela que, apesar da repetição de fundamentos já apreciados em impetrações anteriores, a nova ordem trouxe argumentos distintos, como alegação de excesso de prazo e alteração fática, justificando o conhecimento do writ para garantir a prestação jurisdicional.
5. O suprimento da omissão não altera o resultado do julgamento, pois persiste a não existência de constrangimento ilegal, mantendo-se a denegação da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos, sem efeito modificativo. Tese de julgamento: A omissão quanto à análise de preliminar deve ser suprida nos embargos de declaração, sem implicar modificação do resultado quando persistem os fundamentos que justificaram a decisão originária. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 619; CP, art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, c/c art. 14, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884388, HC 0724613-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024; STJ, HC no 935138/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2024; TJDFT, Acórdão 2003973, RESE 0704228-11.2024.8.07.0019, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05/06/2025; STJ, AgRg no HC 942.634/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 03/09/2025.